Tribunal: TJDFT
Processo: 0738668-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
civil. processual civil. salário. impenhorabilidade. relativização. necessidade de demonstração da situação do devedor. impacto financeiro da constrição na subsistência digna da parte devedora. agravo não provido.
I. Caso em exame
1. O caso versa sobre a relativização da impenhorabilidade de salários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a penhora de salário do devedor em virtude da ausência de bens; e (ii) saber se foram apresentados elementos suficientes para a análise do impacto da penhora na subsistência do devedor e de seus familiares.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário para pagamento de quirógrafos comuns só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e de que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes, após análise do impacto da penhora no caso concreto.
4. Emerge como consequência lógica que, para a análise do "impacto no caso concreto", os autos devem conter elementos específicos sobre a situação do devedor (valor do salário, existência de empréstimos consignados em folha, pagamento de planos de saúde, composição familiar, etc.), a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário dele.
5. Caberá ao juiz determinar a comprovação da situação excepcional pelo credor, podendo também intimar o devedor da pretensão de penhorar salário e conceder-lhe prazo para manifestação, garantindo assim, no mínimo, a penhora responsável e bem dimensionada.
6. Ausentes os elementos necessários para aferir a possibilidade de excepcional mitigação da impenhorabilidade de salário do devedor, nega-se provimento ao agravo, mantendo-se a regra legal da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.